Tribunal: STJ
Processo: 1411726-39.2024.8.12.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2935148 - MS(2025/0172114-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ WANDERLEY BEZERRA ALVES - MS003291
GUSTAVO MARQUES FERREIRA - MS007863
ANTONIO FERREIRA JÚNIOR - MS007862
HENRIQUE SANTOS ALVES - MS016708
AMANDA ROCHA SANCHES - MS023735
AGRAVADO
: ASSUMPETRO - ASSOCIACAO SUL MATO-GROSSENSE DOS
REVENDEDORES
DE
COMBUSTIVEIS
E
ATIVIDADES
CORRELATAS
ADVOGADOS
: DANNY FABRÍCIO CABRAL GOMES - MS006337
SORAYA VIEIRA THRONICKE - MS017844
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS
PERICIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. SÚMULA N.
JULGAMENTO VIRTUAL SEM SUSTENTAÇÃO ORAL.
7/STJ.
NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. SÚMULA N. 83/STJ
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ
).
2. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte.
Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
10/03/2026
16/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55092737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/03/2026 17:45:33
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 531da4bc-3f95-4415-97e3-1e7c043183cf

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2935148 - MS(2025/0172114-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ WANDERLEY BEZERRA ALVES - MS003291
GUSTAVO MARQUES FERREIRA - MS007863
ANTONIO FERREIRA JÚNIOR - MS007862
HENRIQUE SANTOS ALVES - MS016708
AMANDA ROCHA SANCHES - MS023735
AGRAVADO
: ASSUMPETRO - ASSOCIACAO SUL MATO-GROSSENSE DOS
REVENDEDORES
DE
COMBUSTIVEIS
E
ATIVIDADES
CORRELATAS
ADVOGADOS
: DANNY FABRÍCIO CABRAL GOMES - MS006337
SORAYA VIEIRA THRONICKE - MS017844
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS
PERICIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. SÚMULA N.
JULGAMENTO VIRTUAL SEM SUSTENTAÇÃO ORAL.
7/STJ.
NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. SÚMULA N. 83/STJ
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ
).
2. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte.
Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por Taurus Distribuidora de Petróleo
Ltda. contra decisão de fls. 253-257 que negou provimento ao agravo em recurso
especial com fundamento na ausência de omissão, e na aplicação das Súmulas
em relação à tese de nulidade do julgamento virtual e direito à sustentação
83/STJ,
oral, sem a demonstração de prejuízo concreto (
);
princípio pas de nullité sans grief
em relação à tese de preclusão da prova pericial e de indevida retroação dos
7/STJ,
efeitos da justiça gratuita sobre honorários periciais, por demandar reexame de fatos e
provas.
Nas razões do presente recurso, a agravante defende que a prova pericial
contábil requerida pela autora teve honorários fixados em R$ 110.000,00 (cento e dez
mil reais), houve intimações para depósito sob pena de preclusão, com indevida
postergação dos honorários periciais implicando retroatividade dos benefícios da
justiça gratuita.
Documento eletrônico VDA54729292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:18
Código de Controle do Documento: b865038c-0241-4597-84eb-7030db2b89ee

Sustenta a inaplicabilidade da
afirmando não pretender
Súmula 7/STJ,
reexame de provas, mas revaloração jurídica do quadro fático já delineado no acórdão
recorrido, para reconhecer a preclusão temporal da prova pericial.
Argumenta equívoco na aplicação da
na decisão que não
Súmula 83/STJ
admitiu o recurso especial e foi mantida na decisão agravada, porque o recurso
especial não apontou violação dos arts. 11 e 1.022 do Código de Processo Civil;
sustenta, por isso, o afastamento do óbice da
na parte relativa a vícios
Súmula 83/STJ
de fundamentação, mantendo o enfoque nas supostas violações dos arts. 95, 98 e 223
do Código de Processo Civil.
Não foi apresentada impugnação.
É o relatório.

VOTO
As razões do agravo interno não comportam acolhimento.
Na hipótese, conforme destacado na decisão agravada, após a análise
de fatos e provas, a Corte de origem concluiu que não houve a e indevida retroação
dos efeitos da concessão dos benefícios da justiça gratuita, para fins de alcançar o
pagamento dos correspondentes honorários periciais, ou preclusão em relação ao
tema, conforme se depreende do trecho do acórdão abaixo reproduzido (e-STJ, fls. 87
- 88):

Compulsando os autos de origem, verifica-se que, inicialmente, o depósito dos
honorários periciais ficou sobrestado em razão do requerimento de concessão de
justiça gratuita formulado pela autora-agravada, cuja benesse foi requerida
exatamente em razão do alto valor dos honorários periciais (R$ 110.000,00 –
f. 14850-14852).
O benefício da justiça gratuita foi concedido à autora-agravada através de Acórdão
proferido nesta 3a Câmara Cível no Agravo de Instrumento no 1402749- E, por
força disso, o Juízo a quo proferiu a decisão de f. 15.094 carreando ao Estado de
Mato Grosso do Sul o custeio da prova pericial via RPV, limitado a R$ 1.850,00,
com o remanescente a ser postulado diretamente contra a parte sucumbente.
Todavia, o perito declinou da nomeação ante a incerteza do recebimento dos
honorários periciais (f. 15.101-15.102), sendo que, intimada para manifestação
sobre esse declínio, a ré-agravante invocou a preclusão da prova pericial (f.
15.131- 15.136).
Ocorre que, diante da concessão da justiça gratuita formulada especificamente em
razão do alto valor dos honorários periciais, entende-se que a benesse da
gratuidade alcança a perícia judicial. Trata-se de aplicação dos efeitos da justiça
gratuita ao próprio ato que a benesse visa assegurar, e não retroação de efeitos,
como faz crer o agravante.
Considerando que a justiça gratuita compreende os honorários periciais (art. 98, §
1o, inc. VI, do CPC), não se pode cogitar a preclusão da prova pericial em razão da
ausência do depósito dos honorários periciais, cujo valor realmente fica absorvido
e postergado pelo benefício.
Documento eletrônico VDA54729292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:18
Código de Controle do Documento: b865038c-0241-4597-84eb-7030db2b89ee

Consoante bem salientado pela Procuradoria-Geral de Justiça no parecer de f. 71-
81, "In casu, cabe ao juízo, na busca da verdade real processual, manter a
realização da prova pericial, mesmo que a concessão da justiça gratuita tenha se
dado após o requerimento da prova pericial, podendo os efeitos dessa decisão
alcançar todos os atos do processo, até os anteriores, sobretudo considerando a
discordância da agravada, desde o início, com o valor de pagamento dos
honorários".
E, mesmo que fosse o caso de se exigir o depósito dos honorários periciais, o
Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de "não ser razoável
declarar a preclusão do direito à produção de prova pericial pelo simples fato de a
parte depositado os mesmos a destempo, por se tratar de excessivo rigor formal
que não atende à função social do processo" (AgRg no
Rel.
AREsp 520.640/SC,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em , DJe ). 19/05/2015 26/05/2015
Sendo assim, não subsiste a pretensão do recorrente de que seja reconhecida a
preclusão da prova pericial.
Nesse contexto, reitero que a revisão da conclusão adotada na origem (de
ausência de preclusão e ausência de retroatividade de efeitos da justiça gratuita)
traduz medida que encontra veto na
por demandar necessário reexame
Súmula 7/STJ,
de fatos e provas.
Por outro lado, a Corte local foi enfática em relação à inexistência de
prejuízo quanto à ausência de sustentação oral no julgamento virtual do agravo de
instrumento, aplicando-se o princípio do
Quanto ao tema,
pás de nullité sans grief.
incide a
por se encontrar em harmonia com a jurisprudência desta
Súmula 83/STJ,
Corte Superior. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA.
DO
ART. 1.022
CPC/2015.
VIOLAÇÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
APRECIAÇÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO
VIRTUAL. SUSTENTAÇÃO ORAL. SUPRESSÃO. EFETIVO PREJUÍZO.
DEMONSTRAÇÃO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de
Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e
).
3/STJ
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação
do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela
parte.
3. As questões de ordem pública também estão sujeitas à preclusão se já tiverem
sido objeto de anterior manifestação jurisdicional.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a
declaração da nulidade do ato processual está condicionada à demonstração de
efetivo prejuízo (
. Precedentes.
pas de nullité sans grief)
5. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 2.075.371/RJ,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
13/2/2023,
17/2/2023.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RITO COMUM. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO.
INEXISTÊNCIA. LEITURA DO RELATÓRIO ANTES DA SUSTENTAÇÃO ORAL
INOBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL.
Documento eletrônico VDA54729292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:18
Código de Controle do Documento: b865038c-0241-4597-84eb-7030db2b89ee

NECESSIDADE DE REGISTRO PARA SER OPOSTA EM FACE DE TERCEIROS.
REFORMA DO ARESTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO
JULGAMENTO, CONHECER DO AGRAVO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL.
(...)
2. O reconhecimento da nulidade de atos processuais exige efetiva demonstração
de prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da
instrumentalidade das formas (
).
pas de nullité sans grief
3. A arrematação do imóvel em hasta pública opera efeitos imediatos e independe
de registro em face do executado e do próprio arrematante, mas, relativamente a
terceiros, exige-se o registro do auto na matrícula do bem. Precedentes.
4. Agravo interno provido para, em novo julgamento, conhecer do agravo e dar
parcial provimento ao recurso especial.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 2.112.184/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
22/8/2022,
26/8/2022.

Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54729292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:18
Código de Controle do Documento: b865038c-0241-4597-84eb-7030db2b89ee

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.935.148 / MS
Número Registro: 2025/0172114-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08429005920178120001
14117263920248120000
1411726392024812000050002
8429005920178120001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA
ADVOGADOS : JOSÉ WANDERLEY BEZERRA ALVES - MS003291
GUSTAVO MARQUES FERREIRA - MS007863
ANTONIO FERREIRA JÚNIOR - MS007862
HENRIQUE SANTOS ALVES - MS016708
AMANDA ROCHA SANCHES - MS023735
AGRAVADO
: ASSUMPETRO - ASSOCIACAO SUL MATO-GROSSENSE DOS
REVENDEDORES DE COMBUSTIVEIS E ATIVIDADES
CORRELATAS
ADVOGADOS : DANNY FABRÍCIO CABRAL GOMES - MS006337
SORAYA VIEIRA THRONICKE - MS017844
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA
Documento eletrônico VDA55078199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:17:52
Código de Controle do Documento: 9eeb6f3a-89d5-4db1-b2a9-0949bb9cc683

ADVOGADOS : JOSÉ WANDERLEY BEZERRA ALVES - MS003291
GUSTAVO MARQUES FERREIRA - MS007863
ANTONIO FERREIRA JÚNIOR - MS007862
HENRIQUE SANTOS ALVES - MS016708
AMANDA ROCHA SANCHES - MS023735
AGRAVADO
: ASSUMPETRO - ASSOCIACAO SUL MATO-GROSSENSE DOS
REVENDEDORES DE COMBUSTIVEIS E ATIVIDADES
CORRELATAS
ADVOGADOS : DANNY FABRÍCIO CABRAL GOMES - MS006337
SORAYA VIEIRA THRONICKE - MS017844
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:17:52
Código de Controle do Documento: 9eeb6f3a-89d5-4db1-b2a9-0949bb9cc683